Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-14.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO DA COSTA PINHEIRO - CPF: 769.183.190-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIALPROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS :Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT ANEXADO AOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Requerente aprovado no concurso público para o cargo de
técnico em radiologia
, admissão em 13/06/2017, requer o pagamento retroativo de insalubridade desde a data do primeiro requerimento administrativo - agosto de 2017 até março de 2019, quando então passou a receber o adicional.

2.

Sentença
que declarou a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, deve ser reformada para julgamento do mérito, haja vista a existência de LTCAT que comprova a insalubridade, tratando-se de discussão sobre a data inicial do pagamento, com tema julgado no STJ.

3.

Estando, o processo regularmente instruído, e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

4.

Não há que se falar em
incompetência
do Juizados Especial para análise e julgamento da presente ação, notadamente quando se trata de ação que pode ser julgada por meio de provas documentais já anexadas nos autos.

5.

Juntada de laudo técnico das condições ambientais de trabalho municipal de Rondonópolis-MT, Portaria nº 24.275 de abril de 2019, conclusivo que, “é devido ao técnicos em radiologia o “adicional de vida e insalubridade”, de que trata o art. 16 da referida lei no percentual de 40% (quarenta por cento) a incidir sobre o montante de 2 (dois) salários mínimos base fevereiro de 2011 (valor r$510,00), que deverá ser corrigido (inpc)”.

6.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

7.

Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos
a laudo pericial atual" (RESP 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 24.11.2015).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida, afastando a
incompetência
dos Juizados Especiais e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por
MAURO DA COSTA PINHEIRO
,
admissão em 13/06/2017, requer o pagamento retroativo de insalubridade desde a data do primeiro requerimento administrativo - agosto de 2017 até março de 2019, quando então passou a receber o adicional

Fora proferida sentença incompetência em razão da necessidade de perícia.

O recorrente/autor apresentou Recurso pugnando pela reforma da sentença para procedência dos pedidos.

Em contrarrazões a parte reclamada requer a manutenção da sentença.

Não houve intimação do representante do Ministério Público para se manifestas nos autos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021